Tribunal: TJDFT
Processo: 0720042-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720042-91.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCOS RODRIGUES PENA RECORRIDA: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO AINDA NÃO APRECIADO. DESPACHO ORDINATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. O pronunciamento judicial que determina a juntada de documentos para apreciação do pedido de gratuidade de justiça e a intimação da parte agravada acerca da possibilidade de acordo, caracterizando-se como despacho de mero expediente, o qual não desafia interposição de recursos, nos termos do artigo 1.001 do CPC/2015. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 139, 805 e 916, todos do Código de Processo Civil, pugnando pelo reconhecimento da proposta de pagamento de débito à recorrida, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) à vista, mediante a restituição do veículo de placa JHK1077. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, a recorrida pede a fixação de honorários recursais (ID 49273599). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 139, 805 e 916, todos do Código de Processo Civil, porque os dispositivos de lei federal indicados não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.044.223/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar curso ao apelo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, o STJ já decidiu que “no que se refere à alegada divergência jurisprudencial, observo que o acórdão paradigma juntado aos autos foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.028.203/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023). Em relação ao pedido da recorrida de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020